Tribunal: TJMT
Processo: 1015152-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015152-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIO JORGE DOS SANTOS TAVARES - CPF: 087.406.417-16 (ADVOGADO), EMERSON DOS SANTOS ROCHA - CPF: 702.894.761-00 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO), ROBERTO STOCCO - CPF: 104.354.978-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA.
ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE TUTE
LA RECURSAL.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão mono
crática que negou provimento ao R
ecurso, mantendo a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. O agravante alegou omissão na análise da abusividade contratual e da descaracterização da mora, sustentando que tais matérias seriam de ordem pública. Requereu a concessão de tutela de urgência recursal para restituição imediata do bem ou abstenção de atos constritivos pela parte agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão agravada quanto à análise da alegada abusividade contratual e à descaracterização da mora; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal para impedir a apreensão do bem ou determinar sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 prevê que a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por notificação enviada ao endereço contratual, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor.

O entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1132 autoriza a comprovação da mora com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, mesmo que recebida por terceiro.

No caso concreto, a notificação foi enviada para o endereço contratual e recebida por terceiro, em conformidade com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 e a jurisprudência dominante, estando, portanto, caracterizada a mora.

A alegação de que o bem é utilizado como instrumento de trabalho não obsta legalmente a busca e apreensão, pois o Decreto-Lei no 911/69 não prevê exceções quanto à destinação do bem alienado fiduciariamente.

A análise da suposta abusividade contratual — especialmente quanto à capitalização diária de juros sem indicação da taxa efetiva — demanda instrução probatória e deve ser apreciada inicialmente pelo juízo de primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Inexistem elementos suficientes, neste momento processual, para afastar a constituição em mora ou justificar a concessão da tutela de urgência recursal.

Fica prejudicado agravo interno anteriormente interposto, cujo mérito já foi apreciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não
provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária exige apenas o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, ainda que recebida por terceiro.

A alegação de abusividade contratual deve ser analisada em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

A utilização do bem alienado como instrumento de trabalho não impede, por si só, a busca e apreensão diante da inadimplência contratual.

A tutela de urgência recursal exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, não evidenciada no caso.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto de decisão que

nego
u
provimento ao Recurso
.

O
agravante
alega
que
houve omissão quanto à análise da abusividade contratual e descaracterização da mora, argumentando que tal matéria é de ordem pública e constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão.

Sustenta que a abusividade apontada é identificável de plano, sem necessidade de perícia, referindo-se especificamente à capitalização diária de juros moratórios e remuneratórios sem especificação da taxa efetivamente aplicada à moratória.

Pede
o provimento do
Recurso
para sanar as omissões apontadas e a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a imediata restituição do veículo ao agravante ou, caso ainda não apreendido, que a parte agravada se abstenha de realizar qualquer ato de constrição, mantendo-o na posse do bem até o julgamento final da lide principal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O §2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 dispõe que
"a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário"
.

Quanto à notificação extrajudicial para constituição em mora, a decisão agravada aplicou corretamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1132 dos recursos repetitivos (
REsp
1951888/RS e
REsp
1951662/RS), segundo o qual
"para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No caso concreto, conforme consignado na decisão agravada,
a
notificação foi encaminhada para o endereço constante do contrato e recebida por terceiro, o que atende à exigência legal do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69 e ao entendimento jurisprudencial consolidado.

No que concerne à alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho pelo agravante, que exerce a profissão de gesseiro, tal circunstância, embora relevante do ponto de vista social e econômico, não constitui, por si só, óbice legal à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente em caso de inadimplência contratual.

O Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, não estabelece exceção à busca e apreensão em razão da destinação do bem.

Em relação
à abusividade na cobrança, a matéria deve ser analisada inicialmente em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância
.

Diante desse contexto, considerando a ausência de elementos suficientes para afastar, neste momento processual, a constituição em mora do agravante, não se vislumbra a probabilidade do direito necessário à concessão da tutela recursal pleiteada.

Ademais, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto (Id 295056853), uma vez que o mérito já foi julgado pelo Relator.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO
CONTRATUAL.
AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar que deferiu busca e apreensão de veículo em razão de inadimplemento contratual em contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta a nulidade da constituição em mora por ausência de entrega da notificação extrajudicial, a possibilidade de reconhecimento de abusividade contratual sem necessidade de dilação probatória e a impenhorabilidade do veículo por ser instrumento de trabalho de seu cônjuge, motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial devolvida por "endereço insuficiente" invalida a constituição em mora; (
ii
) estabelecer se é possível reconhecer abusividade
contratual sem dilação probatória, com base na comparação com taxas médias do Banco Central; (
iii
) determinar se o veículo alienado fiduciariamente pode ser considerado impenhorável por ser instrumento de trabalho do cônjuge da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento, conforme entendimento firmado no Tema 1132 do STJ.

O ônus pela correção e completude do endereço fornecido no contrato recai sobre o devedor, não podendo ser transferido ao credor fiduciário.

A análise da abusividade dos encargos contratuais demanda dilação probatória, pois envolve a consideração de elementos fáticos específicos do contrato, das condições pessoais do contratante e das circunstâncias da contratação.

A divergência entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, sendo necessária diferença significativa e demonstração probatória adequada.

O fato de o veículo ser utilizado como instrumento de trabalho não impede sua apreensão nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, por se tratar de bem objeto de alienação fiduciária, hipótese em que prevalece o direito de propriedade resolúvel do credor fiduciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora no contrato de alienação fiduciária é válida com o envio da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no contrato, independentemente da comprovação de recebimento.

A análise de abusividade contratual exige dilação probatória, sendo incabível sua verificação em sede recursal sem instrução adequada.

O veículo alienado fiduciariamente pode ser apreendido mesmo se utilizado como instrumento de trabalho, por prevalecer o direito do
credor fiduciário sobre o bem”
.
(N.U 1014444-67.2025.8.11.0000
, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)

Pelo
exposto,
nego provimento ao Recurso
, mantendo inte
gralmente a decisão monocrática.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025